Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750800-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELAINE CALLAK TEIXEIRA EMBARGADO: JEFFERSON MOREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Previamente à análise do recurso de embargos de declaração, intime-se a parte embargante para colacionar planilha atualizada do débito, seguindo os parâmetros fixados na Decisão embargada, para fins de análise de eventual fato novo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator